Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREVISÃO EXPRESSA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AINDA QUE A SENTENÇA SEJA OMISSA. ART. 322, §1o, DO CPC/15. LEI No 6.899/1981. SÚMULA No 254 DO E. STF. DÍVIDA ADIMPLIDA DE FORMA PARCELADA. DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO CONSIDERANDO APENAS O VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO PARA O CREDOR. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO PARA O DEVEDOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA.
1. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo e, inclusive, incluídos os referidos consectários na fase de cumprimento de sentença se o título exequendo houver sido omisso, com fundamento no disposto legal citado, na Lei no 6.899/1981 e na Súmula no 254 do e. STF.
2. No caso concreto, o débito foi pago de forma parcelada mediante desconto do percentual de 20% sobre a remuneração do Devedor, subtraídos os descontos compulsórios com IRPF e previdência, sendo as parcelas abatidas do valor histórico da dívida, sem a incidência de correção monetária e juros de mora previstos no título exequendo, o que implica indevido prejuízo para o Credor, enriquecimento indevido pelo Devedor e violação à coisa julgada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.